Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-56.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), FRANCISCO BORGES LEAL FILHO - CPF: 105.564.228-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – INSTRUMENTAL PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Não havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra a decisão monocrática que, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de ofício, aplicou o efeito translativo e julgou extinta a ação na origem.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que que é dever do financiado manter seus cadastros atualizados e que a notificação encaminhada pelo banco no endereço do contrato deve ser considerada suficiente à comprovação da mora do devedor.

Sob tais fundamentos, em síntese, pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta, face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de oficio, aplicou o efeito translativo e julgou extinta a ação na origem.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou consignado que o Magistrado
a quo
afirma que o autor instruiu a inicial com o contrato de financiamento de garantia fiduciária e a carta registrada extrajudicial, contudo, “
deixou de demonstrar a constituição em mora do demandado, uma vez que o aviso de recebimento acostado no ID n. 68960572 dá conta de que o requerido não foi notificado”.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato, todavia, o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro (pág. 07 do Id 110618988), o que implica na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69 (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Exatamente por isso é que o banco credor deveria comprovar que promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”, constituindo regularmente o devedor em mora, o que não restou observado no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desta maneira, não houve a válida constituição em mora do ora agravado, que, segundo o referido verbete sumular, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a sua extinção.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(TJ-MT 10008144020218110078 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não existe número”. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem”
(TJ-MT 10016583020218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora. Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada”
(TJ-MT 10046760420198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021).

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.”
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022